Tribunal: STF
Processo: MS 38491
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO, TURMA OU PLENÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO APONTADO COMO COATOR. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Parada Vaca, em 29.3.2022, contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Extradição n. 1.723/DF neste Supremo Tribunal.



O caso



    2. O impetrante noticia que sua ex-esposa “iniciou uma série de denúncias contra ele para o fim de forçá-lo a aumentar a pensão alimentícia que ela própria recebia e as filhas deles também” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “ela disse à imprensa de Santa Cruz de la Sierra haver encontrado (e depois perdido), nos documentos que Antonio deixara na casa em que viviam, provas de que ele criara mais de 800 cargos fantasmas na prefeitura dessa cidade no ano de 2017, vindo a beneficiar-se economicamente desses cargos, junto com o agrupamento político supostamente capitaneado por Angélica Sosa, por meio da apropriação de parte da remuneração de tais servidores fantasmas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que, “em razão dessa denúncia feita pela ex-esposa, veiculada pelos meios de comunicação bolivianos, mas principalmente porque o poder político na Bolívia tornou às mãos do MAS (Movimiento al Socialismo), o Ministério Público da Bolívia – a pedido do atual prefeito de Santa Cruz de la Sierra, aliado de ocasião do governo de La Paz – criou uma comissão especial para investigar Antonio Parada Vaca e os crimes por ele supostamente praticados“ (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Expõe que “pediu refúgio ao Brasil! E o fez antes mesmo de ser denunciado pela prática de crime algum, porque já sabia que o seria em razão da perseguição política da qual é uma das muitas vítimas do MAS em Santa Cruz de la Sierra e em toda a Bolívia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “a agressão ao [seu] direito é tão violenta, que o pedido de prisão preventiva (PPE 1017) foi formulado antes mesmo de o impetrante ser acusado de qualquer crime em seu país natal, o que só veio a ser feito no dia 08 de fevereiro de 2022, fato que viola inclusive o art. 29 do Acordo de Extradição firmado entre os Países do Mercosul, Chile e Bolívia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “nos termos do art. 34 da Lei 9.474/97, o pedido de refúgio é por si só capaz de suspender o processo de extradição” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “mesmo ciente de que o ora impetrante havia formulado o pedido de refúgio antes de ser acusado pela prática de qualquer crime, como está devidamente comprovado pelos documentos anexados aos PPE 1017 e EXT 1723, o Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes se recusa a suspender o processo de extradição, determinando seja o impetrante interrogado no dia 04.04.2022, ferindo assim o direito líquido e certo do impetrante, garantido pelo já citado art. 34 da Lei 9.474/97”(fl. 4, e-doc. 1).



    Aponta que, “em diversos casos assemelhados, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o pedido de refúgio, mesmo feito depois de iniciado o processo de extradição, seria capaz de suspendê-lo, nos termos do art. 34 da Lei 9.474/97” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer “seja concedida medida liminar para o fim de se determinar a suspensão imediata do processo de extradição (EXT) 1723, inclusive para que o interrogatório marcado para o dia 04.04.2022 não ocorra, até que seja decidido se tem ou não direito ao refúgio por ele pedido antes mesmo que essa extradição fosse solicitada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Postula, também, “os benefícios da gratuidade judicial, uma vez que o impetrante se encontra encarcerado e não pode arcar com os custos de qualquer processo” (fl. 6, e-doc. 1).



    No mérito, pede “que se lhe conceda a ordem para suspender o processo de extradição (EXT) 1723, até que seja decidido se tem ou não direito ao refúgio por ele pedido antes mesmo que essa extradição fosse solicitada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. A instrução da petição inicial é deficiente, o que por isso apenas haveria óbice intransponível ao regular processamento do feito por ausência de comprovação, no ato da impetração, do direito líquido e certo alegado. 



    O impetrante não juntou a decisão na qual se teria consubstanciado o ato indigitado coator. Inviável, portanto, a aferição dos termos da decisão impugnada para o conhecimento e análise da matéria, ou mesmo para a certificação da tempestividade da impetração.



    O mandado de segurança é regido por lei específica (Lei n. 12.016/2009), a exigir a pré-constituição da prova no ato da impetração, admitido o excepcional diferimento na estrita previsão do § 1º do art. 6º. Inaplicável, no ponto, o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, por exemplo: 



    “Sobre a prova do direito alegado, o Ministro Gilmar Mendes salientou que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos seus requisitos, bem como dos fatos e provas, de forma pré-constituída, inclusive quanto aos elementos relacionados à aferição da tempestividade do writ (Mandado de Segurança n. 29.117/ES, decisão monocrática, DJe 11.11.2010). (...)



    A deficiência dos elementos comprobatórios do alegado na inicial, de exclusiva responsabilidade do Impetrante, leva à impossibilidade jurídica de regular processamento desta ação, pela ausência de comprovação, de plano, do direito afirmado, menos ainda de sua liquidez e certeza. Essa compreensão foi adotada pela Ministra Rosa Weber, Relatora da presente ação, ao indeferir os Mandados de Segurança ns. 32.767 (DJe 4.11.2016), 31.650 (DJe 4.11.2016); 34.090 (DJe 6.4.2016) e 31.167 (DJE 19.4.2014)” (MS n. 34.570-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2019).



    “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia. Os precedentes desta Casa também são uníssonos quanto à inviabilidade de dilação probatória no rito especial da ação mandamental. A propósito: (…)



    ‘A via mandamental encontra-se à disposição do jurisdicionado quando haja ato evidentemente ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade, ou quem lhe faça as vezes, que ofenda direito líquido e certo. II - Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. III - Significa dizer que o rito procedimental especial do mandado de segurança não admite complexidade processual, dadas as suas peculiaridades. IV - A discussão sobre a ilegalidade do concurso público exige, para o seu deslinde, a produção de outras provas que não aquelas até então carreadas aos autos. V - Documentos juntados a posteriori – após a extinção do feito – não tem aptidão de alterar esta situação. VI - Agravo regimental desprovido.’ (AO 1377 AgR/AM, 2ª Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11.4.2012)” (MS n. 36.655, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 11.9.2019).



    Confira-se, ainda: Mandado de Segurança n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 25.325-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006; Mandado de Segurança n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.



    5. Mesmo que não houvesse aquele impedimento ao regular processamento do processo, há outro intransponível óbice a impedir o seguimento da presente ação. Na impetração, questiona-se decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que teria sido exarada na Extradição n. 1.723/DF, “determinando seja o impetrante interrogado no dia 04.04.2022”. 



    Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º) (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018)”.



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II Agravo regimental a que se nega provimento (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS n. 31.088/DF, de minha relatoria (DJe 14.2.2012); MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli (DJe 7.12.2012); MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 13.11.2012) e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli (DJe 1.10.2012).



    6. Ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.



    7. Pelo exposto, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora